Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-48.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO. VEÍCULO DISPONÍVEL PARA VISTORIA. VÍCIO NA ARREMATAÇÃO AUSENTE. ERRO OU DOLO NÃO CARACTERIZADOS. AUSENTES CLÁUSULAS ABUSIVAS NO ACORDO DE CANCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais a parte recorrente pugna pela rescisão do negócio jurídico de arrematação de veículo usado em leilão e também pela restituição de R$ 5.475,00, atinentes a 20% de multa, comissão de leiloeiro e despesa administrativa, conforme acordo extrajudicial celebrado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a verificação da legitimidade da retenção dos valores relativos à multa, comissão de leiloeiro e despesa administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica em análise não se submete ao CDC, pois a venda de veiculo em leilão extrajudicial é realizada por um comitente por intermédio de um leiloeiro (mandatário) a um arrematante, sem garantias sobre o estado do veículo (venda “ad corpus”), não se enquadrando, portanto aos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o). Assim, a presente controvérsia deve ser dirimida especialmente com os preceitos estabelecidos pelo CC. Precedente: acórdão 1944684.
5. No presente caso, em 26/03/2024, o autor arrematou em leilão o veículo VW/UP, 2014/2015 por R$ 29.235,00, mas ao buscar o veículo constatou amassados na lataria, luzes de ABS e Airbag acesas e pintura do teto queimada (ID 69126429 e seguintes), tendo celebrado acordo com o leiloeiro réu para cancelamento da arrematação, com a retenção de R$ 2.650,00 de multa, R$ 1.325,00 de comissão do leiloeiro e R$ 1.500,00 de despesa administrativa, sendo restituído R$ 23.850,00 ao autor.
6. O veículo, cujo valor de mercado girava em torno de R$ 39.130,00 foi arrematado por R$ 29.235,00, uma diferença de 25% (quase R$ 10.000,00). Contava com 10 anos de uso, era recuperado de financiamento, não sendo crível que o arrematante imaginasse tratar-se de veículo em perfeitas condições de uso, descartando-se o erro substancial (CC, art. 139, I) do autor ou o dolo do réu (CC, art. 145)
7. O item 2.2 do edital (ID 69126424) estabelece que é de caráter necessário e obrigatório a vistoria física do veículo, tendo o veículo permanecido à disposição dos interessados nos dias 25 e 26/03/2024 para tanto (item 2.1). Observa-se que os vícios do veículo eram de fácil e direta constatação visual, não se tratando de vícios ocultos/redibitórios. Renunciando o autor ao seu direito de vistoriar o veículo, assumiu o risco de adquirir o bem no estado em que se encontrava. Assim, não há que se falar em vício de nulidade na arrematação.
8. Por fim, o acordo (ID 69126431) de cancelamento da arrematação celebrado entre as partes não contém cláusulas abusivas, estando ainda as retenções de multas, comissão do leiloeiro e taxas administrativas previstas no respectivo edital (item 4.4 do ID 69126424, Pág. 3).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: (CC, art. 139, I) do autor ou dolo do réu (CC, art. 145).
Jurisprudências relevantes citados: (Acórdão 1944684, R. ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, J. 11/11/2024, P. 21/01/2025).